Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-07.2023.8.11.0050
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. DESCUMPRIMENTO DE HORÁRIO AGENDADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ESTADIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destinatário constitui requisito indispensável para o reconhecimento do direito à indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.
2. O ônus de comprovar a comunicação prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 recai sobre o transportador, por se tratar de fato constitutivo do direito indenizatório.
3. DACTEs, cartas-frete e tickets de pesagem não suprem, isoladamente, a exigência legal de comprovação da comunicação prévia ao destinatário.
4. O descumprimento de horário agendado para descarga, sem comunicação prévia da chegada da carga, afasta a imputação exclusiva da demora ao destinatário.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002324-07.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRENTE), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RDS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.104.509/0001-78 (RECORRIDO), WILMAR BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR - CPF: 880.651.201-30 (ADVOGADO), CLAUDIMEIRE MENDES DA SILVA MOTA - CPF: 986.579.766-68 (ADVOGADO), Dalice Gomes de Aguiar registrado(a) civilmente como GUILHERME GOMES DE AGUIAR - CPF: 097.644.276-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir apenas quanto ao capítulo da estadia, por entender que a parte autora não comprovou o cumprimento do requisito previsto no art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, consistente na comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destinatário. Ausente prova do fato constitutivo do direito, não há como imputar exclusivamente ao destinatário a demora na descarga, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório por estadia. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Peço vênia ao eminente Relator, Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, para divergir quanto ao capítulo da estadia, por entender que, no caso concreto, a prova produzida nos autos não satisfaz os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento do direito indenizatório previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, razão pela qual, neste ponto específico, voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de estadia.

Passo a expor as razões que fundamentam minha divergência.

A presente divergência restringe-se, com precisão cirúrgica, ao pedido de indenização por estadia formulado pela parte recorrida, fundado no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, no valor de R$ 7.603,58 (sete mil, seiscentos e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

O ponto de partida para a análise da divergência reside na correta compreensão do regime jurídico que disciplina a indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas, especialmente no que concerne à distribuição do ônus probatório entre as partes.

O art. 11 da Lei no 11.442/2007 estabelece, em seus §§ 1o e 5o, dois requisitos cumulativos e logicamente encadeados para que o transportador faça jus à indenização por estadia:

"Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Tais requisitos não são alternativos, mas cumulativos. A comunicação prévia não é mera formalidade burocrática, mas condição de eficácia do direito à estadia, porquanto é ela que permite ao expedidor ou destinatário organizar a logística de recebimento da carga e, eventualmente, justificar eventual demora. Sem essa comunicação, o destinatário sequer tem ciência formal da chegada do veículo, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade pelo tempo de espera.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o ônus de comprovar o cumprimento do requisito do § 1o recai sobre o transportador, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Em síntese, divirjo do eminente Relator quanto ao capítulo da estadia pelos seguintes fundamentos:

O art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 impõe ao transportador a obrigação de comunicar ao expedidor ou destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino, constituindo tal comunicação pressuposto legal inafastável para o surgimento do direito à indenização por estadia;

O ônus de comprovar o cumprimento desse requisito recai sobre o transportador, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo do seu direito;

No caso concreto, a recorrida não produziu qualquer prova da comunicação prévia de chegada ao destinatário, limitando-se a juntar os DACTEs, as cartas-frete e os tickets de pesagem, documentos que, por sua natureza unilateral, não suprem a exigência legal;

O descumprimento do horário agendado para descarga do DACTE no 198129, sem comunicação prévia ao destinatário, configura concausa relevante para o eventual atraso no descarregamento, afastando a imputação exclusiva da demora ao destinatário da carga;

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto do eminente Relator, dele divergindo apenas quanto ao capítulo da estadia, para:

Conhecer do recurso inominado interposto pela Everest Transportes Rodoviários Ltda. e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:

Manter a condenação pelo não adiantamento integral do vale-pedágio, no valor de R$ 28.195,20 (vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001, com correção pelo INPC desde o evento danoso — acompanho o Relator;

Reformar a sentença no capítulo da estadia, para julgar improcedente o pedido de indenização fundado no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, ante a ausência de comprovação do requisito previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal, consistente na comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destino — divirjo do Relator;

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026